Tribunal: TJMT
Processo: 1045391-07.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045391-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO), MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 07.790.953/0002-20 (AGRAVANTE), MARCOS PIZATTI DOLCE - CPF: 695.814.521-68 (AGRAVADO), PABLO RAMIRES FONSECA - CPF: 043.060.241-30 (ADVOGADO), ARTEC PISOS E REVESTIMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 03.548.440/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO. RECONVENÇÃO. APRESENTAÇÃO EM PEÇA AUTÔNOMA. PROTOCOLO NO MESMO DIA DA CONTESTAÇÃO. IRREGULARIDADE FORMAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E PRIMAZIA DO MÉRITO. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu reconvenção ao fundamento de preclusão consumativa, por ter sido apresentada em peça autônoma, ainda que protocolada no mesmo dia da contestação, com diferença de minutos, em ação de responsabilidade por vício do produto cumulada com danos morais e materiais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de reconvenção em petição apartada, protocolada no mesmo dia da contestação e dentro do prazo legal, configura vício formal apto a ensejar preclusão ou intempestividade, à luz do art. 343 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. O art. 343 do CPC deve ser interpretado em consonância com os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, não se admitindo formalismo excessivo que restrinja o exercício do direito de ação.

4. A apresentação da reconvenção em peça autônoma, quando realizada no mesmo dia da contestação e dentro do prazo legal, configura mera irregularidade formal, incapaz de gerar preclusão, sobretudo quando atingida a finalidade do ato processual.

5. Inexistente qualquer prejuízo à parte adversa, que foi regularmente intimada para se manifestar sobre a reconvenção e permaneceu inerte, preservando-se o contraditório e a ampla defesa.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta pela flexibilização das formas processuais quando ausente prejuízo, admitindo o processamento da reconvenção em hipóteses análogas, em prestígio à economia processual e à coerência das decisões judiciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:
"1. A apresentação de reconvenção em peça autônoma, protocolada no mesmo dia da contestação e dentro do prazo legal, configura irregularidade formal sanável, não ensejando preclusão. 2. Ausente prejuízo à parte adversa, deve ser admitido o processamento da reconvenção, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 4º, 188, 277 e 343.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.940.016/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 22/06/2021; STJ, REsp 2.051.579/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
24/08/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso

de
Agravo de
Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da Ação de Responsabilidade por Vício na Qualidade do Produto c/c Danos Morais e Materiais (Proc. nº 1001112-05.2018.8.11.0024), movida por
MARCOS PIZATTI DOLCE
.

A decisão agravada indeferiu a Reconvenção apresentada pela ora agravante sob o fundamento de intempestividade/preclusão temporal, uma vez que a peça reconvencional não foi apresentada no bojo da contestação, mas sim de forma autônoma, ainda que protocolada no mesmo dia, com diferença de aproximadamente 12 (doze) minutos.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese
, a
tempestividade da reconvenção, protocolada no dia 11/05/2020, mesma data da contestação, com diferença mínima de tempo
, sendo a
contestação
protocolada
às 18h30min e reconvenção às 18h42min
.

Alega
excesso de formalismo da decisão
agravada
, que feriu os princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da primazia do julgamento de mérito
.

Defende a
ausência de prejuízo ao agravado, que foi devidamente intimado para responder à reconvenção na origem, mantendo-se inerte
.

Menciona que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especificamente o REsp 1.940.016/PR, que relativiza a exigência de peça única quando atingida a finalidade do ato sem prejuízo às partes.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (
id.
338841864), por não vis
ualiz
ar, em cognição sumária, o risco de dano irreparável imediato, remetendo a análise meritória ao colegiado.

O Juízo
a quo
prestou informações (
id.
340079532), mantendo a decisão agravada e informando o prosseguimento do feito principal com a homologação de honorários periciais.

Regularmente intimado, o agravado deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contra
rrazões
(id.
346879396
)
.

O preparo recursal foi devidamente recolhido (
id.
336898350 e 336898352).

Houve pedido de destaque para sustentação oral formulado pela agravante (
id.
348019875), motivo pelo qual o feito foi retirado da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento por videoconferência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos (cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo) quanto extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo), conheço do recurso.

VOTO
MÉRITO

A controvérsia central cinge-se em verificar se a apresentação de reconvenção em peça autônoma, protocolada no mesmo dia da contestação
,
com diferença de minutos, configura irregularidade insanável capaz de gerar a preclusão consumativa ou intempestividade, à luz do art. 343 do CPC/2015.

Pois bem.
Da
análise da decisão agravada (id.200
988935 -origem), extrai-se que o
Magistrado de primeiro grau, ao indeferir a reconvenção, adotou interpretação literal do caput do art. 343 do CPC, que dispõe:
"Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção...
"
, concluindo
que em razão de ter sido formulada em petição autônoma, ocorreu a preclusão.

Com a devida vênia ao entendimento do Juízo singular, a decisão merece reforma.

O Código de Processo Civil de 2015, de fato, eliminou a exigência de apresentação de peça separada para a reconvenção, com o objetivo de simplificar o procedimento. Contudo, a finalidade da norma é facilitar a defesa e assegurar a economia processual e não impor formalidades que restrinjam o pleno exercício do direito de ação pelo réu.

No caso em tela, verifica-se que a Agravante protocolou a Contestação em 11/05/2020 às 18:30 e a Reconvenção em 11/05/2020 às 18:42
,

o
u seja, ambas as peças foram apresentadas na mesma data, dentro do prazo legal de resposta, com um lapso temporal insignificante entre elas.

O processo civil contemporâneo, à luz da instrumentalidade das formas
(art.188 e 277 do CPC)
e da primazia do mérito
(art.4º do CPC)
, admite a validade do ato que, embora formalmente irregular, atinja sua finalidade sem causar prejuízo à parte contrária.

No caso em análise,
a parte autora foi intimada para se manifestar da reconvenção e não o fez, conforme certidão nos autos
, prevalecendo uma concordância tácita devido à operacionalização da preclusão
.
A situação processual acabou por se consolidar,
pela ausência de manifestação da parte autora,
não obstante a exigência expressa no art. 343, CPC.

Somente após o prazo para a impugnação à contestação
, após o saneamento e a especificação de provas é que houve a insurgência. A questão já estava preclusa.

A impugnação não pode prevalecer porque efetuada a destempo
, tendo ocorrido a estabilização da situação processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o formalismo processual não deve se sobrepor ao direito material quando ausente prejuízo às partes.

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONVENÇÃO. RECEBIMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE.
1. Cabível o recebimento da reconvenção, pois assentado no âmbito do STJ e desta Corte que a reconvenção apresentada em peça apartada - mas tempestivamente e no mesmo ato da contestação - é mera irregularidade que deve ser mitigada em observância à instrumentalidade das formas.
2. Descabida a denunciação da lide para responsabilizar terceiro pelos danos discutidos nos autos, não existindo obrigação legal ou contratual entre os demandados e este terceiro como exigido pelo art. 125 do CPC. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.(
Agravo de Instrumento, Nº 51532793720258217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Jucelana
Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 07-11-2025)
(destaquei)

Portanto, considerando que a reconvenção foi protocolada tempestivamente
,
no mesmo dia da contestação
,
e que a forma adotada não prejudicou a defesa do Agravado nem o andamento do processo, impõe-se a cassação da decisão que a indeferiu.

Em fac
e
d
o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão interlocutória agravada, reconhecendo a tempestividade da Reconvenção apresentada pela Agravante, determinando ao Juízo de origem que proceda ao seu regular recebimento, processamento e julgamento de mérito.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026